Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724011-51.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORENA INACIO CARDOSO EMBARGADO: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35213556. Neste contexto, dê-se vista a Embargada LORENA INÁCIO CARDOSO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator